Tribunal: TJES
Processo: 5024190-32.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024190-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANGELO RONCALLI DO ESPIRITO SANTO COSTA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFENSORES PÚBLICOS. REVISÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA PROCEDENTE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NÃO COMPUTADO PELO IPAJM. AVERBAÇÃO E CONSEQUENTE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5024190-32.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

Advogado do(a) RECORRENTE: MARCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR - ES18174

RECORRIDO: ANGELO RONCALLI DO ESPIRITO SANTO COSTA, EVA VASCONCELLOS RANGEL RONCALLI
Advogados do(a) RECORRIDO: ELIASIBE COSTA VIEIRA - ES13497, TATIANA RANGEL EMMERICK PENA - ES37191

Recurso Inominado nos autos n°.:
5024190-32.2023.8.08.0035

Recorrente:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

Recorrido:
ÂNGELO RONCALLI DO E.S. COSTA e EVA VASCONCELLOS R. RONCALLI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença é
extra petita
, pois o presente feito trata-se apenas de averbação de tempo de contribuição;
b)
que não há de se falar em averbação do tempo de serviço dos recorridos ante a ausência de contribuição a ser objeto de compensação previdenciária;
c)
que a aposentadoria tão somente deve ser concedida caso preenchidos os demais requisitos para tanto.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os recorridos fazem jus à averbação de seu tempo de contribuição e, por consequência, à concessão de sua aposentadoria.

Pois bem.

Inicialmente, em que pese o alegado pela parte recorrente, verifico que não há de se falar em julgamento
extra petita
na sentença ora recorrida, vez que o pedido dos recorridos envolvia o reconhecimento e cômputo de seus respectivos tempos de serviço e contribuições, gerando, assim, a implicação de seus proventos em sua aposentadoria, que deveria ser contemplada com a integralidade e paridade, observando também os valores retroativos.

Por consequência, uma vez comprovado o dever de inclusão dos períodos omitidos e que estes, quando somados aos demais períodos, alcançam o tempo apurado e fundamentado, fazem jus à concessão da aposentadoria.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

A singeleza da questão posta prescinde de maior esforço argumentativo e probatório. Então, vejamos.

A Emenda Constitucional nº 41/2003, em seu art. 6º, incisos I, II, III e IV e art. 7º, prevê, in verbis:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Já a Emenda Constitucional nº 47/2005, em seus artigos 2º e 3º, incisos I, II e III, dispõe, in verbis :

Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda. Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 139, com repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.

No presente caso, resta incontroverso, que os requerentes ingressaram na Defensoria Pública nos idos de 1990, e foram desligados no dia 05/02/2018. No entanto, eles contribuíram até abril de 2023 por força de decisão judicial. No ponto, observa-se que a intenção ao IPAJM é introduzir os autores no Regime Geral da Previdência Social, sem definir como ficaria o valor contributivo pago pelos autores, durante todo o tempo trabalhadora à Defensoria (bem superior ao que seria pago ao RGPS)
, o que é um absurdo e uma grande injustiça.

No mesmo sentido, inconteste que os requerentes possuíam, à época do desligamento, aproximadamente 28 (vinte e oito) anos de serviço público, sempre exercendo o mesmo cargo de Defensor Público.

Em resumo, os requerentes possuem todos os requisitos para se aposentarem no cargo de Defensor Público Superior Nível IV, com integralidade e paridade, conforme previsão contida nas Emendas Constitucionais números 41/2003 e 47/2005.

[...]

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, em ordem, para DETERMINAR, em sede de obrigação de fazer, que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, REVISE E AVERBE o tempo de contribuição dos requerentes como Defensores Públicos Superiores do Nível IV, conforme ID 37091642, incluindo os períodos omitidos e, consequentemente, os aposente, uma vez que contribuíram para tal benefício durante todo o tempo apurado na fundamentação desta sentença.

Adicionalmente, considerando a ausência de remuneração dos requerentes, ordeno que o IPAJM faça o pagamento dos benefícios previdenciários a eles devidos, retroativamente à data de 19 de dezembro de 2023, conforme decisão do ID 35816842, ocasião em que este Juízo reconheceu preenchidos os requisitos à concessão da aposentadoria.

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, considerando a devida comprovação do período de contribuição apto a averbação, não há de se falar em incorreção do tempo de serviço apurado, nem mesmo na impossibilidade de sua averbação.

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas por força legal. Condeno a recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)